Tribunal: TJBA
Processo: 8004277-27.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004277-27.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRUNO BORGES FRANCA Advogado(s): EDUARDO WILLIAM PINTO DA SILVA, PEDRO GABRIEL ROSA DE SANTANA APELADO: SALIM DE CERQUEIRA GEDEAO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTELIGÊNCIA DA DISTINÇÃO ENTRE AUSÊNCIA TOTAL E PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ARTIGO 485, INCISO III, E PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 290 DO CPC. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA E DA COLABORAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Ação de Usucapião Ordinária ajuizada pelo Autor, objetivando o reconhecimento da propriedade sobre bem imóvel, alegando soma de posse superior a trinta e cinco anos, com o recolhimento inicial de custas no montante de R$5.044,88. O Juízo de primeiro grau, ao constatar a insuficiência do valor depositado, notadamente para cobertura das custas de citação subsequentes, determinou a intimação do patrono para a complementação, sob pena de cancelamento da distribuição. Diante da inércia em recolher as custas remanescentes, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com base no artigo 290 do Código de Processo Civil. O Apelante busca a reforma da decisão, sustentando a nulidade da sentença extintiva por ausência de sua intimação pessoal para suprir a falta, conforme exigido pela legislação processual para a hipótese de insuficiência ou abandono. II. Questão em discussão 2. A controvérsia principal reside em definir qual o procedimento adequado para a extinção do feito por ausência de recolhimento integral das custas processuais iniciais, especificamente quando houve pagamento parcial e a determinação judicial visa a complementação dos valores, e se a intimação do advogado é suficiente para a aplicação do cancelamento da distribuição. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece diferenciação categórica entre a ausência total de recolhimento das custas iniciais e a necessidade de complementação de custas já parcialmente recolhidas. Na primeira situação, o artigo 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento integral das despesas de ingresso no prazo de quinze dias. 4. Contudo, quando o autor demonstra o interesse processual e o esforço em movimentar a máquina judiciária mediante o pagamento substancial das custas, mas o valor é reputado insuficiente, a falta posterior de complementação se aproxima da hipótese de abandono de causa, regida pelo artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 5. A jurisprudência pátria, consolidando tal distinção, firmou o entendimento de que, verificada a insuficiência ou o recolhimento parcial das custas iniciais, a extinção do processo, por falta de diligência ou de promoção de atos necessários ao prosseguimento (inclusive a complementação), exige a intimação pessoal da própria parte, na forma prevista pelo parágrafo 1º do artigo 485 do CPC, afastando-se a mera intimação do patrono e, consequentemente, a aplicação direta e imediata do artigo 290 do CPC. A intimação pessoal visa garantir que a parte tenha ciência inequívoca da iminência da extinção do feito, permitindo-lhe, dentro de um prazo razoável, sanar o vício ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, concedendo-se prazo para a intimação pessoal do Apelante para promover o recolhimento das custas remanescentes de citação, sob pena de extinção do feito, em observância ao artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "1. A insuficiência no recolhimento das custas iniciais, após um pagamento parcial e substancial, impõe a intimação pessoal do autor para a complementação, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o cancelamento automático da distribuição previsto no artigo 290 do CPC, o qual se reserva unicamente à ausência total de preparo." Dispositivos relevantes citados: Artigo 290 do Código de Processo Civil; Artigo 485, incisos III e X, e § 1º, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004277-27.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante BRUNO BORGES FRANCA e como apelada SALIM DE CERQUEIRA GEDEAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, cassando integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator. Salvador, data registra da no sistema.